Tribunal: STF
Processo: RE 95023
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-06
Data de publicação: 1981-10-06

Ementa:
SOCIEDADE POR QUOTA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. EXECUÇÃO FISCAL.
RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA DO SOCIO. O SOCIO NÃO RESPONDE PELAS
OBRIGAÇÕES FISCAIS DA SOCIEDADE QUANDO NÃO SE LHE IMPUTE CONDUTA
DOLOSA OU CULPOSA, COM VIOLAÇÃO DA LEI OU DO CONTRATO SOCIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.